Tribunal: TJSP
Processo: 1025110-44.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL - Inclusão do nome da autora no Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central (SRC) – Ação julgada improcedente - Sistema que se presta à coleta de informação sobre o montante de débitos e responsabilidades por garantias de clientes - Anotação da qual o Banco não poderia se furtar, já que decorrente de obrigação legal – Consulta acessível somente

Ementa:

*RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL - Inclusão do nome da autora no Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central (SRC) – Ação julgada improcedente - Sistema que se presta à coleta de informação sobre o montante de débitos e responsabilidades por garantias de clientes - Anotação da qual o Banco não poderia se furtar, já que decorrente de obrigação legal – Consulta acessível somente às instituições financeiras e somente por intermédio de autorização específica do cliente (art. 2o, inc. II, da Resolução Bacen no 2724/2000), tudo com vistas à análise do risco e da capacidade financeira do cliente – Autor que não comprovou qualquer prejuízo proveniente da ação do banco - Dever de indenizar não configurado, considerando que a anotação do SCR não possui caráter desabonador e sim informativo – Sentença de improcedência mantida – Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa - Recurso desprovido.*